Tribunal: TJSP
Processo: 1031121-83.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DA AUTORA
- Justiça gratuita – Alegação da autora de que o Juízo a quo não apreciou o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial – Preenchimento dos requisitos para concessão do benefício – Deferimento do pedido.
- Ilegitimidade da ré – Reconhecimento de ofício – A

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DA AUTORA
- Justiça gratuita – Alegação da autora de que o Juízo a quo não apreciou o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial – Preenchimento dos requisitos para concessão do benefício – Deferimento do pedido.
- Ilegitimidade da ré – Reconhecimento de ofício – A atuação da ré é limitada apenas a promover o registro de inadimplentes mediante requisição das empresas credoras conveniadas – Se a autora pretende obter os contratos que geraram as negativações, deve ajuizar ação em face do credor – Extinção da ação sem julgamento de mérito, por outro fundamento.

Justiça gratuita concedida. Reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva da ré. Prejudicado o mérito do recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031121-83.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
VERONICA FERREIRA DOS SANTOS, é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031121-83.2019.8.26.0577 -Voto no 30203
2
Apelação Cível no 1031121-83.2019.8.26.0577
Apelante: Veronica Ferreira dos Santos
Apelada: Boa Vista Serviços S/A
Juiz: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
Comarca: São José dos Campos 3a Vara Cível
Voto 30203
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA

INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
E
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

APELAÇÃO DA AUTORA
- Justiça gratuita Alegação da autora de que o Juízo
a quo não apreciou o pedido de justiça gratuita
formulado na petição inicial
Preenchimento dos
requisitos para concessão do benefício Deferimento
do pedido.
- Ilegitimidade da ré Reconhecimento de ofício A
atuação da ré é limitada apenas a promover o registro
de inadimplentes mediante requisição das empresas
credoras conveniadas Se a autora pretende obter os
contratos que geraram as negativações, deve ajuizar
ação em face do credor
Extinção da ação sem
julgamento de mérito, por outro fundamento.
Justiça gratuita concedida. Reconhecida de ofício a
ilegitimidade passiva da ré. Prejudicado o mérito
do recurso da autora.
Trata-se apelação de sentença (fls.
30/33) que, na “produção antecipada de prova”1, ajuizada por
Veronica Ferreira dos Santos em face de Boa Vista Serviços S/A,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, combinado com o artigo
330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Custas pela
1 Valor da causa: R$ 1.000,00, em novembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
de 25.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031121-83.2019.8.26.0577 -Voto no 30203
3
autora.
A
autora
apela
sustentando,
em
apertada síntese, que o Juízo a quo não apreciou o pedido de justiça
gratuita formulado na petição inicial, e requer o deferimento do pedido
nesta instância. Além disso, defende que possui interesse de agir, e
que é desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizar
a presente ação.
A
ré
foi
citada
e
apresentou
contrarrazões.
É o relatório.
Primeiramente, a autora faz jus à justiça
gratuita. A autora apresentou declaração de pobreza (fl. 08), bem
como cópia de sua carteira de trabalho, demonstrando que foi
demitida de seu último emprego em agosto de 2017, cujo salário era
de R$ 800,00 mensais (fls. 10/13), e declarou que faz “bico” de
manicure (fl. 09).
A autora narra na petição inicial que, em
consulta do sistema da ré, teve conhecimento do apontamento de seu
nome em razão de 7 (sete) dívidas junto à Nextel Telecomunicações
Ltda., quais sejam: R$ 299,96, data: 22.09.2019; R$ 156,18, data:
21.09.2019; R$ 156,18, data: 21.09.2019; R$ 156,18, data:
21.09.2019; R$ 157,74, data: 21.09.2019; R$ 194,27, data:
21.09.2019 e R$ 173,83, data: 21.09.2019.
A autora enviou notificação extrajudicial
para a ré, por e-mail, solicitando documentos que comprovem as
supostas dívidas, mas não obteve êxito.
Assim,
a
autora
ajuizou
a
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031121-83.2019.8.26.0577 -Voto no 30203
4
requerendo que a ré “deposite nos autos os documentos supracitados
comprovando a natureza da dívida, sua exigibilidade e a
inadimplência por parte do consumidor, a certeza e a liquidez da
suposta dívida, comprovando o valor, a data de vencimento e o
número do contrato conforme divulgado pela requerida”.
A r. sentença indeferiu a inicial e
extinguiu o processo, por falta de interesse de agir da autora, porque
ela não comprovou o requerimento dos documentos, pelos meios e
canais disponibilizados pela ré para tanto.
Da análise dos autos, conclui-se ser de
rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré, porque se trata
de entidade responsável apenas pelo registro de informações
fornecidas por empresas credoras a ela conveniadas.
Se a autora pretende a obtenção dos
contratos que ensejaram as negativações, a autora deve ajuizar ação
em face do credor, no caso, Nextel Telecomunicações Ltda.
Conforme dispõe o artigo 3o da Lei
Estadual no 15.659/2015, que regulamenta o sistema de inclusão e
exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao
crédito:
Art. 3o - Sempre que solicitado pelo
consumidor ou pelo banco de dados, o credor deverá apresentar
documento que ateste a natureza da dívida, sua exigibilidade e a
inadimplência por parte do consumidor (grifo nosso).
Posto isso, defere-se a justiça gratuita à
autora e, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, julga-se de ofício extinta a ação, sem resolução do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031121-83.2019.8.26.0577 -Voto no 30203
5
prejudicada a análise do mérito do recurso da autora.
A autora arcará com as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator